Tribunal: TJPA
Processo: 0807168-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807168-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. REPROVAÇÃO ACADÊMICA. ALEGAÇÃO DE HOSTILIDADE E NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ednayra Carvalho da Silva Barbosa contra decisão da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu tutela provisória em Ação Ordinária, movida contra o Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia, visando afastar sua reprovação em disciplinas do curso de medicina, alegando hostilidade na aplicação de provas e negativa de acesso ao espelho de notas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: a análise da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar da agravante, que busca afastar a reprovação acadêmica com base em alegações de falta de imparcialidade e negativa de fornecimento de documentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória exige a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, cujos pressupostos se inter-relacionam.

4.

Não se verifica a probabilidade do direito (fumus boni iuris) na ausência de comprovações suficientes sobre a alegada parcialidade avaliativa.

5.

A demanda depende de dilação probatória, sendo inviável a concessão de tutela de urgência sem instrução adequada.

6.

A análise em sede de agravo de instrumento limita-se ao exame da decisão recorrida (secundum eventum litis), não cabendo examinar o mérito da controvérsia avaliativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória requer a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo indispensável, em casos de controvérsia complexa, a instrução probatória.

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Agravo de Instrumento n. 2008.031776-5, rel. Newton Trisotto, j. 14-10-2008; TJPR, Agravo de Instrumento n. 0054349-34.2020.8.16.0000, rel. Juíza Angela Maria Machado Costa, j. 22.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807168-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO: HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA – OAB/PA59189

AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA

ADVOGADO: CLAIR CHAVES CAVALCANTE - OAB/PA 34.409

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA
em face de decisão (ID. 112304016) que indeferiu a tutela provisória manejada nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA em face de

CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA - UNIFAMAZ
.

O texto, no ponto em debate, foi delineado nos seguintes moldes:

“(...)

Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, indefiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.(...) Defiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Belém, data registrada no sistema. (...)”

Razões de
EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA
, sob ID. 19326681, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida aduzindo, em síntese que, houve conduta hostil na realização de uma de suas provas do 5º período do curso de medicina da Agravada, bem como negativa de fornecimento do espelho de provas com a respectiva nota em reprovação.

Sob ID. 19343236, o Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, determinou a redistribuição por incompetência quanto a matéria.

Ao ID. 19373539 o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Contrarrazões não apresentadas conforme ID. 21950215.

Por último, vieram os autos conclusos ao Gabinete em 10 de setembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807168-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO: HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA – OAB/PA59189

AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA

ADVOGADO: CLAIR CHAVES CAVALCANTE - OAB/PA 34.409

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (ou não) de decisão interlocutória que negou o pedido liminar da aluna para que lhe fosse afastada a reprovação nas disciplinas apontadas por suposta ausência de imparcialidade avaliativa.

Adianto. Não há como recompor o indeferimento do provimento precário, porque ainda estando sob o vértice da prudência judicial, notadamente, pela demanda ainda depender da acertada dilação probatória, a fim de que haja o cotejo dialógico entre os fatos e provas trazidos e exordial com aqueles da resistida, evidentemente.

1.

Quanto a estreita via do Recurso.

Não podemos olvidar que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência (ou até mesmo da liminar de contracautela) em âmbito primevo e recursal, não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

Há mútua influência, verdadeira interação entre eles.

A proeminência do
fumus
-probabilidade do direito- pode justificar a concessão da liminar, ainda que menos ostensivo o
periculum
– danos decorrentes da demora do processo-, e vice-versa. Os requisitos não são absolutamente independentes, mas se interrelacionam.

Esse modo de pensar vem ganhando corpo, na doutrina e na jurisprudência. Alude-se à "
doutrina dos vasos intercomunicantes
" cf.
Peyrano, Tendencias pretorianas em materia cautelar, Problemas y soluciones processuales, p. 201 ss.; cf. também Agustin Gordillo, Tratado..., t. 2, p. 444).

Decidiu-se, seguindo semelhante modo de pensar, que "
a)

quanto mais denso o
fumus boni juris
, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao
periculum in mora
;
b)
quanto maior o risco de perecimento do direito invocado ou a probabilidade de ocorrer dano de difícil reparação, com maior flexibilidade deverá considerar os pressupostos relativos ao
fumus boni iuris
".

Vejamos:

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ESCRIVÃO DE POLÍCIA - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - REPROVAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DENEGADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA RECURSAL ANTECIPADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Se presentes os pressupostos legais, traduzidos essencialmente no binômio fumus boni juris e periculum in mora, tem a parte direito subjetivo à tutela de urgência apta a impedir que "a inevitável demora da prestação jurisdicional seja capaz simplesmente de inviabilizar, pelo menos do ponto de vista prático, a proteção do direito postulado" (Barbosa Moreira).

Ao examinar pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deve o juiz "perquirir sobre o fumus boni iuris, sobre o periculum in mora e também sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo impetrante e o dano que poderá sofrer o impetrado (ou, de modo geral, o réu em ações cautelares)" (Athos Gusmão Carneiro). À luz do princípio da proporcionalidade é forçoso concluir que: a) quanto mais denso o fumus boni juris, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao periculum in mora; b) quanto maior o risco de perecimento do direito invocado ou a probabilidade de ocorrer dano de difícil reparação, com maior flexibilidade deverá considerar os pressupostos relativos ao fumus boni juris. Cumpre-lhe atentar que, "no conflito entre dois bens jurídicos, deve-se outorgar a tutela para evitar que o bem maior seja sacrificado ao menor, segundo uma escala de valores pela qual se pauta o homo medius, na valoração dos bens da vida" (Carreira Alvim).

2. "Diante do previsto pelo Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, com redação dada pela Lei Complementar nº 334/2006, e tendo em vista as atribuições de cargos estatuídas pelo Decreto Estadual nº 4.704/2006, há que se reconhecer a plena legalidade da exigência em certame de exame eliminatório de capacidade física aos aspirantes à carreira de escrivão da polícia civil" (Grupo de Câmaras de Direito Público, MS nº 2008.031426-4, Des. Luiz Cézar Medeiros).

3. Deferida a antecipação da tutela recursal para que a agravante "seja autorizada a participar da próxima etapa do Concurso Público para o Cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina", até "o pronunciamento definitivo da Câmara competente", os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam a manutenção da medida. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2008.031776-5, da Capital, rel. Newton Trisotto, Primeira Câmara de Direito Público, j. 14-10-2008).

Menos rigor não quer dizer deixar de apreciar.

O que se analisa em sede de tutela provisória, é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer enquanto não se tenha decisão ulterior.

Isso porque, alinhavar cognições que desbordam do acerto ou desacerto da decisão objurgada, está obstado pela via do presente Instrumento, o que por sua vez, exorta o não considerar destas falas de natureza estritamente meritória.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC/2015. DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL POR CONTA DA PANDEMIA de COVID-19. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise, por esta instância derivada, de questão que não tenha sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. (...) (TJ-GO 54736563020218090177, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Ora, se há ou não parcialidade ou incorreção no processo avaliativo, não são matérias hábeis para se figurar na estreia ia deste Agravo de Instrumento, que como sabido, é um recurso de natureza argumentativa vinculada às suas hipóteses de cabimento, portanto
secundum eventum litis.

2.

Quanto a necessidade de instrução probatória.

A dupla finalidade da prova, diga-se, orienta o julgador à melhor análise do corpo probatório que tem em mãos, porque nela contém a regra de instrução e a de julgamento.

Marinoni leciona
in
Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinori, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018., página 505, que:

“2. Dupla Finalidade
. A norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim como uma regra de instrução, com o que se visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como uma guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento, com aplicação do art. 373, CPC

3. Como Regra de Instrução
. Como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os sus encargos probatórios e adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio. Partindo-se da perspectiva do ônus da prova como regra de instrução é que se pode falar em dinamização do ônus da prova e em inversão do ônus de provar.

4. Como Regra de Julgamento
. Como regra de julgamento, o ônus de prova destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se converter sobre as alegações de fato da causa. Nessa acepção, o art. 373, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida para sobre a alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar improcedente o seu pedido(...)”.

Nessa senda, a jurisprudência é assente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A rigor, por se discutir aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0054349-34.2020.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 22.03.2021)(TJ-PR - ES: 00543493420208160000 PR 0054349-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021)

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS DE OSTEOTOMIA ALVÉOLO PALATINA E RECONSTRUÇÃO TOTAL DA MANDÍBULA COM PRÓTESE, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NA INICIAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O PROFISSIONAL INDICADO PELO AGRAVADO E A JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. QUESTIONAMENTO ACERCA DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS CIRURGIAS. MATÉRIAS ARGUIDAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA A ELUCIDAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111111320238200000, Relator: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

Em sendo assim, portanto, a matéria alegada pela Recorrente roga por prova, pelo esgotamento do conjunto probatório ao sustento da pretensão resistida, o qual será feito ao longo do tramitar processual, impondo, por agora, o acerto da decisão guerreada, conforme entendimento acima expressado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a decisão recorrida
até ulterior decisão na origem, se necessário for.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024